Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-57.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021883-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIDIA MARIA LORENZATO - CPF: 996.689.801-82 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR TEMA Nº 04) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de demanda ajuizada por servidora pública estadual, professora em efetivo exercício, buscando o recebimento do adicional de
um terço constitucional sobre os quinze dias
restantes do período de férias anuais de quarenta e cinco dias, os quais não foram devidamente remunerados no período compreendido entre junho de 2022 e junho de 2024. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da referida verba. Em sede recursal, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, argumentando que os pagamentos do terço constitucional sobre os quinze dias adicionais de férias foram realizados a partir de 2022, em conformidade com os parâmetros de uma ação coletiva anterior, e que a manutenção da condenação ensejaria enriquecimento indevido da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A principal questão jurídica em discussão reside em determinar se os professores da rede pública estadual de Mato Grosso fazem jus ao adicional de um terço constitucional sobre a totalidade dos quarenta e cinco dias de férias anuais, especialmente no que tange aos quinze dias que, segundo o recorrente, seriam mero recesso escolar, e se o Estado de Mato Grosso comprovou o efetivo pagamento da verba pleiteada para o período indicado na exordial.

III. Razões de decidir

3. O direito ao gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais para professores em efetivo exercício, bem como para os contratados temporariamente, encontra-se expressamente previsto na Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998, que estabelece em seu artigo 54 que as férias anuais são divididas em quinze dias ao término do primeiro semestre e trinta dias no encerramento do ano letivo. O adicional de um terço sobre
a remuneração correspondente ao período de férias é garantido pelo artigo 55 da mesma lei.

4. A controvérsia acerca da natureza jurídica dos quinze dias de descanso intermediários e a consequente incidência do terço constitucional foi amplamente dirimida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04, cuja tese jurídica firmada pacificou o entendimento de que o adicional de um terço deve incidir sobre a integralidade dos quarenta e cinco dias de férias, em estrita observância à legislação local e ao preceito constitucional. A alegação do recorrente de que o período em questão consistiria em recesso escolar não se coaduna com a literalidade da lei e o entendimento consolidado no referido incidente.

5. Em relação à arguição de que os pagamentos teriam sido realizados a partir de 2022, incumbia ao Estado de Mato Grosso, na qualidade de réu, o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, não foi produzida
prova
robusta e específica que demonstrasse o pagamento integral do terço constitucional sobre os quinze dias de férias para o período exatamente reclamado na petição inicial, ou seja, de junho de 2022 a junho de 2024, de forma a ilidir a pretensão da recorrida. A mera afirmação genérica de que se iniciou o pagamento a partir de determinada data, sem a devida comprovação de que o débito específico referente ao período vindicado foi quitado, não é suficiente para infirmar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Por todo o exposto, nega-se provimento ao Recurso Inominado, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua íntegra, por estar em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento vinculante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.
2
. O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial formulado por ELIDIA MARIA LORENZATO, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de quinze dias dos quarenta e cinco dias de férias anuais gozados pela parte autora, no exercício da função de professora, especificamente no interregno compreendido entre junho de 2022 e junho de 2024. A ação originária buscou a declaração do direito e a consequente cobrança desses valores que, segundo a autora, não foram pagos integralmente, dado que o adicional era calculado apenas sobre trinta dias do total de quarenta e cinco dias de férias a que faz jus.

A sentença, objeto do recurso, fundamentou-se na vasta prova documental apresentada pela parte requerente, que demonstrou
seu vínculo como professora da Secretaria de Educação do Estado
e o preenchimento dos requisitos para o gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais. O magistrado de primeira instância rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pelo requerido, ao constatar que o período objeto da presente demanda era distinto de eventuais ações anteriores. No mérito, pautou sua decisão na tese consolidada perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especificamente no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04. Este incidente firmou o entendimento de que os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, bem como os professores contratados temporariamente, fazem jus a quarenta e cinco dias de férias, conforme o artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 104/2002. Adicionalmente, o IRDR estabeleceu que o adicional de um terço
deve
incidir sobre a totalidade desses quarenta e cinco dias. A sentença de primeiro grau também abordou as questões relativas
à
não incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre verbas de caráter indenizatório, citando o RE nº 593.068 do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 169) e o artigo 43 do Código Tributário Nacional, e a incidência de imposto de renda sobre o terço de férias gozadas, conforme o Tema Repetitivo nº 881 do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1459779/MA). Por fim, definiu os parâmetros para a atualização monetária, aplicando o IPCA, e os juros moratórios, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, em conformidade com o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
nº 1.495.146/MG (Tema nº 435).

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, conforme ID 297132368. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, para evitar dano irreparável aos cofres públicos, decorrente de eventual execução provisória da condenação. No mérito, o Estado argumentou que a parte autora, professora efetiva desde 25/04/2018, já estaria recebendo
o terço constitucional sobre os quinze dias
adicionais de férias a partir do ano de 2022, em cumprimento aos parâmetros estipulados na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041. Dessa forma, sustentou que não haveria débito a ser pago, e que a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento indevido da recorrida. Requereu, assim, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

Em contrapartida, a parte recorrida apresentou contrarrazões, conforme ID 297132375, pugnando pela manutenção integral da sentença. A recorrida reiterou que, embora gozasse de quarenta e cinco dias de férias anuais, o adicional de um terço era pago somente sobre trinta dias, configurando a supressão do direito relativo aos quinze dias restantes. Asseverou que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 é clara ao prever quarenta e cinco dias de férias para os professores, divididos em dois períodos, e que o adicional constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período. Destacou a plena consonância da sentença com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrevendo a ementa do julgado para reforçar a tese de que os quarenta e cinco dias são integralmente considerados férias, e não recesso. As contrarrazões também apontaram que o recorrente alegou indevidamente a questão do FGTS, que sequer foi objeto do pedido inicial. A recorrida refutou a alegação de que os quinze dias seriam recesso, enfatizando que a legislação os classifica como férias, e afirmou que o Estado de Mato Grosso não produziu qualquer prova capaz de combater as alegações e os documentos anexados pela autora, no que tange à cobrança supracitada, deixando de cumprir o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, requereu a manutenção da sentença e a condenação do recorrente em honorários de sucumbência.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso inominado interposto, porquanto tempestivo e adequado à espécie, observadas as formalidades legais
pertinentes. A questão da justiça gratuita foi previamente deferida, conforme consta nos autos.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso. Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública pela Lei nº 12.153/2012, os recursos inominados, em regra, são recebidos apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional e condicionada à demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, no caso em tela, não restou cabalmente demonstrado pelo recorrente. A genérica alegação de oneração dos cofres públicos, por si só, não configura o risco de dano irreparável apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, especialmente considerando a natureza do débito e a capacidade financeira do ente federado. Adicionalmente, a análise do mérito recursal, que será procedida a seguir, torna superada a necessidade de pronunciamento aprofundado sobre o efeito suspensivo, haja vista que a improcedência do pedido recursal resultará na manutenção da execução da sentença, tornando desnecessária qualquer suspensão.

No mérito recursal, a controvérsia central gravita em torno do direito da recorrida, servidora pública na função de professora, ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de quinze dias anuais, os quais, segundo a sua alegação, não foram devidamente remunerados no período de junho de 2022 a junho de 2024. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, argumenta que esses quinze dias seriam recesso escolar e que, ademais, os pagamentos já estariam sendo realizados a partir de 2022.

A Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, é a norma regente da matéria. O artigo 54 da referida lei é taxativo ao estabelecer o direito do professor e demais profissionais em efetivo exercício do cargo ao gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais, divididos em dois períodos distintos: quinze dias no término do 1º semestre e trinta dias no encerramento do ano letivo, ambos previstos no calendário escolar. O artigo 55, por sua vez, complementa o dispositivo ao prever que, independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias. Não há, na literalidade desses dispositivos, qualquer distinção que permita inferir que os quinze dias intermediários configurem mero recesso escolar, dissociado da natureza jurídica de férias. Pelo contrário, a lei os qualifica expressamente como parte do período de férias anuais.

Ademais, a interpretação e aplicação desses preceitos legais foram objeto de profunda análise e uniformização pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema nº 04, cujo julgamento ocorreu em 21/10/2021 e foi publicado no DJE em 27/10/2021 (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000). A tese jurídica firmada no referido incidente é clara e vinculante, nos termos do artigo 985, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual determina que a tese jurídica julgada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região. A ementa do IRDR, já transcrita na ementa desta decisão, pacificou de forma inquestionável que "os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002", e que "o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
"

Diante de tal entendimento vinculante, não há margem para acolher a tese recursal do Estado de Mato Grosso de que os quinze dias em questão seriam mero recesso e, portanto, não
seriam
objeto de incidência do terço constitucional. A legislação específica do Estado de Mato Grosso, aliada à interpretação consolidada pelo seu Tribunal de Justiça em incidente de observância obrigatória, não deixa dúvidas quanto à natureza de férias desses quinze dias e à consequente incidência do adicional de um terço.

No que tange à alegação do recorrente de que o pagamento do terço constitucional sobre os quinze dias adicionais já estaria sendo realizado a partir de 2022, em virtude de uma ação coletiva anterior, impõe-se a observância do ônus da prova. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova
incumbe
ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A recorrida, em sua petição inicial, especificou o período da cobrança (junho de 2022 a junho de 2024) e alegou a supressão do direito relativo aos quinze dias. Caberia ao Estado de Mato Grosso, para infirmar essa alegação, demonstrar de forma inequívoca que, para o
período específico

pleiteado na presente demanda, o pagamento integral do terço de férias sobre os quarenta e cinco dias já havia sido efetuado. A simples menção de que os pagamentos
iniciaram-se
a partir de 2022, sem a apresentação de comprovantes ou de um demonstrativo contábil que especifique a quitação da verba para cada um dos meses e anos compreendidos entre junho de 2022 e junho de 2024, não se mostra suficiente para desconstituir o direito da autora. O juízo de origem, ao analisar a questão, explicitou que o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse as alegações e os documentos coligidos para os autos pela parte autora. A ausência de prova que comprove a quitação ou a inexistência do débito para o período exato pleiteado pela autora, em cotejo com a comprovação do vínculo e do direito ao adicional conforme a legislação e o IRDR, leva à conclusão de que a sentença merece ser integralmente mantida.

É importante salientar que a sentença de primeiro grau também adentrou em questões tributárias e previdenciárias acessórias, como a não incidência de
contribuição previdenciária e imposto de renda
sobre verbas de caráter indenizatório e a incidência de imposto de renda sobre o adicional de férias gozadas. Tais pontos foram abordados na decisão original em conformidade com os temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 169) e temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 881), e não
foram
objeto de impugnação específica no Recurso Inominado interposto pelo Estado. O cerne do recurso limitou-se à discussão sobre a natureza jurídica dos quinze dias de férias e a comprovação do pagamento, de modo que os demais aspectos da sentença, que não foram objeto de insurgência recursal, restam
incólumes
.

Quanto aos consectários legais, a sentença definiu os parâmetros de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, em alinhamento com os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
nº 1.495.146/MG, Tema nº 435). Considerando que não houve insurgência recursal quanto a estes critérios, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Por fim, ante o desprovimento do Recurso Inominado, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará
as custas
e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, observado o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."
Assim, o Estado de Mato Grosso, ora recorrente vencido, deve arcar com os honorários advocatícios da parte recorrida, a serem fixados nos termos da lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

N
E
G
O
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo nº 1021883-5
7.2024.8.11.0003, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno

a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente.

Sem custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALME
IDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025